Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REQUISITO SATISFEITO. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA AO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O art. 485, VI do CPC disciplina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou interesse processual. A matéria será conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (§ 3o).
2. O interesse de agir associa-se à utilidade e à necessidade da jurisdição. Salvo quando exigido por lei, o exercício do direito de ação independe de prévio requerimento na esfera administrativa ou tratativas como requisitos para a sua propositura. A aferição das condições da ação há que ser realizada caso a caso, com vistas à apuração do interesse processual do autor.
3. O art. 674, do CPC, dispõe que caberá embargos de terceiro caso a parte sofra “constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”.
4. O apelante não demonstrou que seu patrimônio tenha sofrido qualquer tipo de constrição ou ameaça. A própria embargada admite que a área defendida pela embargante não lhe pertence e se encontra fora dos limites estabelecidos para o cumprimento de sentença nos autos originários 0001661-60.1991.8.07.0001.
5. A ausência de qualquer medida constritiva sobre o bem ocupado pela apelante retira seu interesse de agir, entendido como a necessidade e utilidade do provimento judicial. Trata-se de condição da ação, cuja ausência conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. Os embargos de terceiro possuem finalidade restrita, específica e não podem ser utilizados para buscar – ainda que indiretamente – a regularização da posse ou propriedade de bem imóvel. Tal requerimento deve ser pleiteado na via adequada.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.